Tribunal: TJDFT
Processo: 0728102-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0728102-73.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZ DAVI MESQUITA DA SILVA RECORRIDO: CHARLES ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. MUDANÇA DE FAIXA SEM A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE TRÂNSITO. TRANSITAR POR CORREDOR EM ALTA VELOCIDADE. VERSÕES ANTAGÔNICAS. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fulcro no inciso I, do art. 487, do CPC. 2. Em suas razões recursais, sustenta a verossimilhança de suas alegações e a existência de provas suficientes para a condenação do réu. Defende que a manobra imprudente do requerido foi a causa do acidente. Aduz que não estava em alta velocidade, sob o fundamento de que, caso assim estivesse trafegando, seu corpo e o de seu irmão, que estava na garupa, teriam sido lançados a uma distância considerável, o que não ocorreu, conforme imagens e vídeo acostados aos autos. Requer a reforma da sentença, a fim de que que seja ressarcido pelos danos materiais sofridos, correspondentes a R$ 4.165,00 (quatro mil, cento e sessenta e cinco mil reais) relativos às despesas com o conserto de sua motocicleta; R$ 2.264,67 (dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) referentes às despesas médicas para o seu tratamento; e R$ 4.304,00 (quatro mil, trezentos e quatro reais) de lucros cessantes, em razão da impossibilidade laboral por 60 (sessenta dias). 3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documento (ID 69538407) que comprova sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A matéria devolvida ao exame desta Turma Recursal cinge-se a verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil e, por isso, devem ser aplicadas à análise da lide as disposições do Código Civil, bem como do Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei no 9.503/97), por se tratar de acidente de trânsito. 6. A par das diversas críticas, a utilização do "corredor" por motocicletas é legal, tendo em vista o veto ao artigo 56 do CTB, que restringia essa prática. Logo, a circulação entre veículos não infringe as normas de trânsito, desde que respeitados os padrões de prudência e segurança exigidos para todos os condutores, tal como o limite máximo da velocidade da via. O motociclista que opta por transitar no corredor deve observar um elevado padrão de cautela e diligência, adequando sua condução às condições do tráfego, sobretudo em horários de rush, tal como no caso em análise. A negligência ou imprudência nessa manobra poderá configurar culpa, em razão da inobservância das normas de conduta esperadas para a segurança no trânsito. 7. Consoante art. 34 do CTB, “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Outrossim, o art. 35 do referido diploma legal dispõe que antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, tal como a transposição de faixas, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo. 8. Feitas essas considerações iniciais, resta analisar, no caso concreto, a conduta determinante para a ocorrência do acidente de trânsito. 9. Narra o autor que, em 06 de junho de 2023, por volta das 18h20, o veículo conduzido pelo réu colidiu com a sua motocicleta. Afirma que estava conduzindo sua moto, dentro da velocidade da via, na faixa da direita, quando o carro do requerido, que estava na faixa da esquerda, abalroou sua motocicleta, em uma tentativa de mudança de faixa, sem a observância dos cuidados necessários para tanto, provocando, assim, o acidente. 10. Em contrapartida, o requerido alega que a culpa do sinistro foi exclusiva do requerente. Assevera que estava trafegando normalmente na faixa da esquerda, contudo ao ter a intenção de realizar a manobra para mudar de faixa e ir para a faixa central, sinalizou com a seta do veículo, entretanto, quando realizou a manobra, o autor surgiu em alta velocidade pelo "corredor” e raspou na lateral do seu carro, perdeu o controle da motocicleta e atingiu outro automóvel. 11. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 12. Na espécie, as documentações carreadas aos autos não se mostram suficientes para comprovar os fatos alegados pelas partes. De fato, as imagens e o vídeo juntados aos autos não elucidam a dinâmica da colisão, nem esclarecem qual das partes infringiu as normas de trânsito. Ademais, tem-se que o boletim de ocorrência é constituído por declarações unilaterais da parte interessada e, por conseguinte, não gozam de presunção juris tantum de veracidade das informações. Assim, tal documento, desacompanhado de qualquer outra prova apta a corroborar a versão nele narrada, não é suficiente para comprovar a responsabilidade pelo acidente de trânsito. Verifica-se, pois, que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 13. Desta feita, a falta de clareza na dinâmica do acidente, com versões conflitantes das partes envolvidas e a insuficiência de provas para confirmar a conduta contrária à legislação de trânsito, impossibilita a atribuição de responsabilidade civil, motivo pelo qual o juízo a quo concluiu corretamente pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito na sentença. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. _________________________________ Dispositivos relevantes citados: arts. 34 e 35 do CTB. (Acórdão 1988239, 0728102-73.2024.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: Invalid date.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO CIVIL E CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. MUDANÇA DE FAIXA SEM A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE TRÂNSITO. TRANSITAR POR CORREDOR EM ALTA VELOCIDADE. VERSÕES ANTAGÔNICAS. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver contradição e omissão no acórdão. Contrarrazões apresentadas. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).. III. Com efeito, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição. Não há ainda omissão a ser sanada. Ressalte-se que as alegações das partes e as provas produzidas nos autos foram cuidadosamente analisadas. Foram apresentados argumentos suficientes, por si só, para justificar o posicionamento adotado. Ainda que assim não fosse, cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.“ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. (Acórdão 2005854, 0728102-73.2024.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente sustenta ofensa aos arts. 34 e 35 do CTB. Alega que, ao constatar a ausência de provas, o acórdão deixou de analisar a aplicação dos dispositivos legais citados, que estabelecem deveres de cautela e sinalização para os condutores, configurando interpretação equivocada da lei. Aduz divergência jurisprudencial no que toca à interpretação dos arts. 34, 35 e 197 do CTB. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Por fim, note-se, pelos próprios argumentos deduzidos nas razões recursais, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Registre-se, por oportuno, que, nada obstante a certidão de decurso de prazo em 25/7/2025 para apresentação de contrarrazões lavrada no ID 74405092, o patrono do recorrido Charles Alves da Silva anexou a aludida peça processual em 28/7/2025 (ID 74413850) juntamente com atestado médico (ID 74413849) demonstrando que esteve afastado de suas atividades laborais pelo período de 4 (quatro) dias (de 24 a 27/7/2025). Assim, deve ser reconhecida a sua tempestividade e tornada sem efeito a certidão de ID 74405092. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal